Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTA EM GINECOLOGIA. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ.
1. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
2. A recorrente possui diagnóstico de Leiomioma do Útero (CID D25), sangramento uterino anormal e miomatose uterina, e necessita da consulta pleiteada, inserida no sistema de regulação, sob o risco amarelo – Urgência.
3. O documento de ID 45634890 traz que a autora foi inserida na fila de espera para consulta em ginecologia geral em 11/11/2022 e o Distrito Federal está atendendo as solicitações inseridas em 25/10/2022. Os laudos comprovam a necessidade de consulta e sua urgência (ID 45634889 - Pág. 3), com dores e risco de anemia.
4. Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Tal prazo, já superado, deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde.
5. A CF garante a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar os efeitos da tutela antecipada recursal e reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal forneça, na rede pública ou privada às expensas do erário, CONSULTA EM GINECOLOGIA – GERAL, conforme prazo disposto na decisão que concedeu a tutela antecipada. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido.
7. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde do DF para cumprimento.